Tribunal: TJMT
Processo: 1014736-80.2024.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014736-80.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Temporária, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ODAIL PEDRO DOS SANTOS - CPF: 007.434.841-85 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito previdenciário. Apelação cível. Auxílio-acidente. Laudo pericial conclusivo. Ausência de redução da capacidade laborativa habitual. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado que alega ter sofrido acidente de trabalho em 6.7.2013, resultando em fratura da tíbia esquerda e posterior quadro de osteomielite. Alega a existência de sequelas que lhe causariam limitação funcional permanente, incompatível com sua atividade profissional habitual à época dos fatos (carteiro), e pleiteia o benefício desde a cessação do auxílio-doença em 9.9.2014.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada, por meio dos elementos constantes dos autos, a existência de redução permanente da capacidade
laborativa habitual do segurado, decorrente do acidente de trabalho sofrido, apta a justificar a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 86 da Lei n. 8.213/91 exige, para a concessão do auxílio-acidente, a demonstração de sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado.

4.
O laudo pericial judicial, documento técnico dotado de presunção de imparcialidade e veracidade, conclui de forma categórica pela inexistência de comprometimento funcional ou limitação significativa das funções motoras decorrente das lesões, destacando que a lesão
se
encontra consolidada clinicamente.

5.
A ausência de prova técnica idônea capaz de infirmar as conclusões do perito judicial inviabiliza o acolhimento do pedido, não bastando alegações genéricas de dor ou desconforto não corroboradas por elementos objetivos.

6.
A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Tema 416 (REsp 111286/2009), exige a comprovação de redução permanente da capacidade laboral habitual para a concessão do benefício, independentemente da possibilidade de reversibilidade da lesão.

IV.
Dispositivo

7
.

Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 111286/2009, Rel. in. Celso Limongi,
DJe
12.02.2010 – Tema 416/STJ; TJMT, Apelação Cível n.º 1014496-13.2020.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 17.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente originária da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o laudo pericial não constatou déficit funcional ou incapacidade laborativa, concluindo pela inexistência dos requisitos legais para concessão do benefício, especialmente a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando que, embora o laudo pericial tenha concluído pela inexistência de redução da capacidade laborativa, o exame físico constatou hipotonia e hipotrofia na panturrilha esquerda, o que, aliado ao histórico de fratura grave da tíbia e osteomielite, evidencia limitação funcional permanente. Sustenta, ainda, que a atividade que exercia, carteiro, exige esforço físico contínuo com uso intensivo do membro inferior acometido, o que lhe impõe desvantagem
competitiva no mercado de trabalho, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público, pela Procuradoria Geral de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025